Tribunal: STF
Processo: RE 919668
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-09-30
Data de publicação: 2016-09-30

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTO ENVOLVIDO. PRELIMINARES. ASSUNTO. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES.



    1. Nos termos da jurisprudência da Corte, não há repercussão constitucional imediata da controvérsia sobre a majoração da Taxa SISCOMEX pela Portaria MF 257/2011, uma vez que a ofensa constitucional é reflexa na medida em que demanda o exame da Lei nº 9.716/1998.



    2. Dissentir das conclusões adotadas pelo Tribunal de origem quanto à natureza da taxa, se decorrente do exercício de poder de polícia ou da prestação de serviços públicos, demandaria tão somente o reexame do acervo probatório constante dos autos, providência vedada em sede de recurso excepcional.



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.